Tribunal: STF
Processo: ARE 1315561
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA. DIRETORA DE ESCOLA. Servidora pública que exerce, desde 2002, as funções de diretora escolar, e pretende a concessão de aposentadoria especial e abono de permanência, alegando que completou os requisitos insertos no art. 40, § 5º, da CF, e art. 67 da Lei nº 9.394/96, com a redação dada pela Lei nº 11.301/2006. Inadmissibilidade. Após o julgamento da ADIn 3772/DF pelo STF, pacificou-se o entendimento no sentido de que, além da docência, as funções de direção escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, quando exercidas por professores, são consideradas funções de magistério, para fins de aposentadoria especial. No entanto, a impetrante, ao longo de sua vida profissional, fora diversas vezes admitida e dispensada do cargo de professora (Lei n.º 500/74). Em 11/01/2002 foi dispensada do cargo de Professor Educação Básica II e ingressou no cargo de diretora de escola, mediante investidura originária, não fazendo jus ao cômputo do período para fins de aposentadoria especial de magistério, já que não é mais professora de carreira. Inexistência de direito à aposentadoria especial. Inteligência dos artigos 40, §1º, III, “a”, §5º, da CF, 60 da Lei Complementar Municipal nº 138/2001, e 67 da Lei nº 9.394/96, com a redação dada pela Lei Fed. 11.301/2006. Orientação que se coaduna com a adotada pelo STF, na Adin nº 3772/DF. Precedentes deste E. TJSP. Segurança denegada em primeira instância. Sentença mantida. Recurso não provido.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do texto constitucional, alega-se vulneração do art. 40, § 5º, da Constituição da República, bem como ao quanto decido pelo STF no julgamento da ADI 3.772/DF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “o cargo de Diretor de Escola, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente no Estado de São Paulo, é sim abarcado pelas funções de magistério, permitindo, deste modo, que o tempo de serviço apurado nesta condição seja considerado para a concessão da aposentadoria especial” (eDOC 15, p. 8).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmula 279 e 280 do STF (eDOC 19).
    É o relatório. Decido. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da controvérsia, consignou o seguinte (eDOC 12, p. 5-8): 
     “Sobre o que deve ser considerado desempenho de função educativa, assim pronunciou-se o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Adin nº 3.772/DF:
    (...)
    Observa-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Adin nº 3.772/DF, manejada contra o art. 1º da Lei 11.301/2006, que acrescentou o § 2º ao art. 67 da Lei no 9.394/1996, pacificou o entendimento no sentido de que, além da docência, as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, quando exercidas por professores, são consideradas funções de magistério, para fins de aposentadoria especial.
    No entanto, os elementos de convicção existentes nos presentes autos não permitem a utilização do conceito de tempo efetivo de magistério adotado pela legislação federal e pacificado pela Corte Máxima de Justiça, visto que a situação vivida pela servidora não se amolda aos parâmetros acima delineados.
    In casu, a apelante afirma que ingressou no Serviço Público Estadual na função atividade de professor ACT, regida pela Lei nº 500/74, por vários períodos sucessivos de 25/05/1988 até 11/01/2002, quando foi dispensada do cargo de Professor de Educação Básica II, iniciado em 11/01/2002 (fls. 28/30).
    Posteriormente, ingressou no cargo de Diretora de Escola, mediante aprovação em concurso em 11/01/2002, tendo sido, dispensada de seu cargo de professora, na mesma data (fls. 31 e 93).
    Com efeito, é bem de ver que, para ascender ao cargo de diretora, a impetrante exonerou-se do cargo de professora, rescindindo o vínculo anterior, como indicado nos documentos acima.
    (...)
    Ademais, poderia a impetrante ter comprovado nos autos que efetivamente realizou atividades relacionadas com a carreira de magistério, informando, por exemplo, a natureza de suas atividades diárias.
    A simples juntada da certidão de contagem de tempo e de tempo de contribuição (fls. 28/31), do pedido de aposentadoria especial (fls. 32) e a negativa da Administração (fls. 33) não bastam para, por si só, indicar que a autora exercia atividades referentes à carreira de magistério.” (grifei)
    Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 
    Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE-RG 1.039.644 (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
    Ademais, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso nessa via extraordinária, nos termos da vedação contida na Súmulas 279 do STF.
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.3.2017. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DO CARGO DE ORIGEM. LEI 11.301/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.772/DF, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado em cargo em que a servidora fora readaptada, para fins de aposentadoria especial e de outros direitos próprios da função de magistério, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 e da jurisprudência do STF. 3. A questão referente à alegada ofensa ao ato jurídico perfeito não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários fixados na instância originária, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.” (ARE 917546-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.08.2018)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. ADI N. 3.772. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As funções de magistério para efeito de aposentadoria especial, incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes: RE n. 600.012-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.06/2011, e RE n. 552.172-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.03.2010. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 842684-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2011)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente